Tribunal: TJES
Processo: 5011661-39.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011661-39.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN AG. 623
RECORRIDO: Banco Santander e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011661-39.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN

RECORRIDOS: FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE SENTENÇA E RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que firmou contrato de financiamento de veículo com o
Banco Pan S/A
e, objetivando quitar o débito, entrou em contato com a instituição financeira através de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, conforme indicado no sítio eletrônico da empresa.

Discorre que realizou o pagamento de boleto bancário enviado pelo preposto da instituição financeira, mas continuou recebendo ligações de cobrança, momento em que descobriu ter sido vítima de fraude. Dessa forma, requer a restituição da quantia adimplida aos golpistas e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o Banco Pan a restituir para a autora a quantia de R$8.010,35 (oito mil e dez reais e trinta e cinco centavos). Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o
Banco Pan S/A
discorre que a consumidor não sofreu qualquer prejuízo material ou moral, inexistindo falha na prestação de serviço da instituição financeira, argumentando pela absoluta inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Observo que as razões recursais argumentam pela ausência de configuração de violação aos direitos extrapatrimoniais da consumidora, uma vez que os fatos narrados na exordial se tratam se mero dissabor, razão pela qual requer o afastamento da condenação em danos morais.

Entretanto, o juízo sentenciante julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, condenando o recorrente exclusivamente a restituição do indébito na modalidade simples. Nota-se:

Dessa forma, condeno a Requerida Pan a restituir à Autora o valor de R$8.010,35 (oito mil e dez reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A referida restituição deve ser realizada de forma simples, uma vez que não vislumbro má-fé da Requerida na cobrança desse valor.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a Requerida Pan também foi vítima da fraude praticada, razão pela qual não pode ser condenada a indenizar por dano moral. Assim, julgo improcedente esse pedido.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Em verdade, constato com as razões recursais sequer possuem vinculação com o disposto na sentença e com a própria condenação da instituição financeira.

Portanto, não admito o recurso interposto, tendo em vista a ausência de congruência entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)